Tribunal: TJMT
Processo: 1014669-21.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014669-21.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELYANA MARA LATORRACA PEREIRA CASTRO - CPF: 018.479.681-47 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1014669-21.2024.8.11.0001.

RECORRENTE: ELYANA MARA LATORRACA PEREIRA CASTRO.

RECORRIDa: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.

Data de julgamento: 24 A 27/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

súmula de julgamento.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
TRANSPORTE AÉREO –
VOO INTERNACIONAL -
CANCELAMENTO DO
VOO DE CONEXÃO –
REACOMODAÇÃO DA PASSAGEIRA EM OUTRO VOO
-
CHEGADA AO DESTINO APROXIMADAMENTE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS APÓS O HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA RECLAMADA - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO DANO MATERIAL, NA FORMA SIMPLES - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1) O cerne recursal cinge-se na possibilidade de restituição dos danos materiais,
na forma dobrada
, e majoração da verba indenizatória a título de danos morais,
decorrente

da falha na prestação de serviço da reclamada, consistente no cancelamento do voo de conexão, sendo a autora realocada em outro voo, com a chegada ao destino aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas após o horário inicialmente contratado.

2)
Na situação em exame, entendo que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, fixado no
decisum
, deve ser majorado para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

3) Ainda,
faz jus a reclamante a indenização pelos prejuízos materiais suportados (
R$ 285,13
),
na forma simples,
conforme consignado na sentença recorrida
, uma
vez que
não há enquadramento da situação ao disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC.
Vejamos
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL
. CONEXÃO CANCELADA. FRONTEIRA FECHADA EM VIRTUDE DA PANDEMIA (COVID-19). CIÊNCIA PRÉVIA SEM COMUNICAÇÃO AO PASSAGEIRO. REACOMODAÇÃO EM VOO PARA RETORNO À ORIGEM. ASSISTÊNCIA MATERIAL PRECÁRIA.
DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES
. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” FIXADO EM R$5.000,00. ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPR - 1a Turma Recursal - 0030563-60.2021.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - J. 20.03.2023) (grifei)

4) Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento

para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de
danos morais
,

mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

4) Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024